Tribunal: TJDFT
Processo: 0720979-80.2022.8.07.0007
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0720979-80.2022.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL APELADO: V. G. D. O. REPRESENTANTE LEGAL: DANIEL GOUDINHO DOS SANTOS D E S P A C H O À douta Procuradoria de Justiça. Brasília, DF, em 26 de fevereiro de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator